Tribunal: TJDFT
Processo: 0706714-48.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0706714-48.2023.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. APELADO: MARCEL CALIL 02312923173 D E S P A C H O Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao juízo de origem, a fim de que seja apreciado o pedido formulado na petição de ID no 52888946. Brasília, DF, em 7 de novembro de 2023 18:12:14. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator